Tribunal: TJSP
Processo: 1005216-73.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005216-73.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes
PATRÍCIA LIMA MÉDICO EPP e PATRÍCIA LIMA MÉDICO, é apelado
FUNILARIA E AUTO PEÇAS JARDIM DO BOSQUE LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência, tendo em vista a
anterior distribuição livre do presente recurso à 38a Câmara de Direito Privado (fls.
401). V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23192
Apelação Cível 1005216-73.2018.8.26.0072
Bebedouro
Apelantes: Patrícia Lima Médico Epp e Patrícia Lima Médico
Apelado: Funilaria e Auto Peças Jardim do Bosque Ltda. Me
Ayman Ramadan
Apelação. Ação declaratória de nulidade de citação
em fase de cumprimento de sentença proferida em
ação de indenização por danos morais decorrentes
de protesto de duplicata. Matéria de competência da
Seção de Direito Privado II, nos termos do artigo 5o,
II.3, da Resolução 623/2013. Precedentes do Grupo
Especial de Direito Privado. Recurso não conhecido.
Conflito de competência suscitado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fl. 385, que, em ação declaratória de nulidade absoluta, extinguiu o
processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, nos termos do art.
485, inciso I e art. 330, inciso III, ambos do CPC.
Apelam as autoras, alegando que a nulidade de citação está entre
as hipóteses que permitem o ajuizamento de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis insanabilis), arguição por meio de embargos de terceiro, ação rescisória ou
qualquer outro meio.
Não houve resposta diante da ausência de citação da parte
contrária nestes autos.
O presente recurso foi livremente distribuído à 38a Câmara de
Direito Privado, sob a Relatoria do Des. Spencer Almeida Ferreira, que declinou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência, reconhecendo a prevenção desta 33a Câmara de Direito Privado, tendo
em vista o julgamento anterior da apelação no 0001804-84.2000.8.26.0072, que foi
julgado sob a Relatoria do Des. Sá Moreira de Oliveira, quando integrava a Câmara
como Juiz Substituto em Segundo Grau, pelo que foi reconhecida a prevenção apenas
da Turma Julgadora (fls. 408 e 411/412).
É o relatório.
Preliminarmente, de se consignar que a oposição da parte não
impede este julgamento virtual, porquanto aqui se trata tão somente da competência.
Infere-se que a ré apelada ajuizou em face da empresa Du Tintas
e Acessórios Ltda. ação de indenização por danos morais, sob o argumento de que
adquiriu algumas mercadorias no valor de R$ 437,90, que foi pago por meio de três
cheques mensais, iguais e consecutivos, mas a ré teria emitido duplicata em seu
nome, a qual foi posteriormente protestada, configurando danos morais (processo no
0001804-84.2000.8.26.0072).
A pretensão inicial foi julgada procedente, com condenação da
ré ao pagamento da indenização por danos morais, que foi fixada, em sede recursal,
em R$ 4.379,00.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a autora Patrícia
EPP foi incluída no polo passivo, por ter sucedido a empresa Du Tintas, ré naquela
demanda.
A autora ajuizou a presente ação, arguindo nulidade diante da
penhora de ativos financeiros antes mesmo de sua citação para aquela fase executiva.
Não se ignora a competência desta Subseção III de Direito
Privado para o julgamento das “ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes” (item III.14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 5o, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial desta Corte).
Contudo, no caso em tela, a causa de pedir da ação
indenizatória, a qual se encontra na fase executiva que se pretende anular com a
presente demanda, repousa na ilegalidade da emissão da duplicata e respectivo
protesto em razão de cobrança indevida, tendo em vista a quitação anterior.
Note-se que não há discussão sobre o negócio em si, tampouco
sobre os bens móveis objeto da contratação.
A citada Resolução 623/2013 atribui à Subseção de Direito
Privado II a competência para as “ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação
ou substituição de título ao portador” (art. 5.o, item II.3).
Ao decidir conflitos de competência em casos semelhantes, o
Grupo Especial de Direito Privado desta Corte tem firmado entendimento no sentido
de que é irrelevante a origem do título de crédito, in verbis:
Conflito de Competência. A 27a Câmara de Direito
Privado suscita conflito de competência, atribuindo à
22a Câmara de Direito Privado a competência para
julgar o recurso de apelação processado sob o no
1002918-15.2017.8.26.0664. Admissibilidade. Hipótese
em que o objeto da demanda se refere tão somente à
exigibilidade de cheques, inexistindo discussão sobre o
contrato de compra e venda de bens móveis.
Caracterizada a competência da Segunda Subseção de
Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso II, item
II.3, da Resolução no 623/2013 do TJSP. Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência procedente, para fixar a competência e
prevenção da 22a Câmara de Direito Privado. (TJSP;
Conflito de competência 0053075-90.2019.8.26.0000;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Data do Julgamento: 09/04/2020)
Ação declaratória de inexigibilidade de notas promissórias, cumulada com cancelamento de
protestos. O julgamento dos recursos oriundos de
ações tendentes a declarar a inexistência ou ineficácia
ou a decretar a anulação ou nulidade de títulos de
crédito, compete às Câmaras integrantes da Subseção
II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).
Exegese do art. 5o, item II.3, da Resolução no 623/13
desta E. Corte. Conflito de competência procedente,
para declarar competente a 24a Câmara de Direito
Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
0012217-80.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Gomes
Varjão; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
30/03/2020)
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara em casos
análogos ao presente:
Ação declaratória de inexigibilidade de título de
crédito, com pedido de sustação de protesto, cumulada
com indenização por danos morais irregularidade do
protesto de duplicata mercantil matéria de competência
recursal da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a e
37a e 38a Câmaras), nos termos do artigo 5o, II.3, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução 623/13 deste Tribunal apelação não
conhecida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001274-21.2019.8.26.0291; Relator (a): Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/10/2017)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Sentença de parcial
procedência
das
pretensões
declaratória
de
inexistência de relação jurídica e indenizatória de dano
moral decorrente de título de crédito (duplicata
mercantil). Competência afeta a uma das Câmaras que
compõem a 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a,
37a e 38a Câmaras de Direito Privado). Artigo 5o, II.3,
da Resolução no 623/2013 Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição. (TJSP; Apelação Cível
1018672-06.2018.8.26.0003; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 05/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou improcedente ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por danos morais. Sustação
de protesto. Duplicata. Matéria inserta na competência
da 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado, nos termos do que dispõe o artigo
5o, II.3, da Resolução TJSP n.o 623/2013. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1000836-66.2017.8.26.0581;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem mesmo o julgamento da apelação no 1021252-0/1 (fls.
179/184), por esta Câmara, enseja a prevenção desta Seção de Direito Privado III,
pois, reconhecida a incompetência desta Câmara para o julgamento da matéria
ventilada, a apreciação de recurso anterior não causa prevenção, conforme já
decidido por esta Corte.
Esse é o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal:
Conflito de competência - apelação - responsabilidade
civil - cirurgia de implante dentário - competência
preferencial das 1.a à 10.a câmaras de Direito Privado -
precedentes deste c. Órgão Especial - agravo de
instrumento
anteriormente
julgado
por
câmara
incompetente 'ratione materiae' - inocorrência de
prevenção segundo o art. 102 do regimento interno.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
0268917-10.2011.8.26.0000;
Relator
(a):
Artur
Marques; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Data do Julgamento: 23/11/2011)
“Conflito de competência - ação declaratória de
nulidade de contrato de constituição de renda
indenizatória em favor da ré - matéria que não se
insere em um item específico do Prov. 7/2007 -
ausência de previsão específica - competência das dez
primeiras câmaras, que receberam a denominada
competência residual - julgamento anterior de agravo
de instrumento por câmara incompetente em razão da
matéria - inocorrência de prevenção do art. 102 do
Regimento Interno procedência - competência da 3.a
Câmara de Direito Privado I.” (TJSP; Conflito de
competência 0235149-59.2012.8.26.0000; Relator (a):
Eros Piceli: Grupo Especial da Seção do Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Data do Julgamento: 04/04/2013)
Ante o exposto, não se conhece do recurso e suscita-se conflito
de competência, tendo em vista a anterior distribuição livre do presente recurso à 38a
Câmara de Direito Privado (fls. 401).
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora